Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-29.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708951-29.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDA: MÁRCIA HELENA DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PERMITIDA. PRÁTICA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO-ÓRGÃO DE TRÂNSITO INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados depois da edição da MP n.o 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos do julgamento do REsp 973827/RS. 2. A simples divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal implica na previsão contratual de capitalização de juros. 3. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório referencial para a prática de juros compostos no mercado, a fim de identificar eventual abusividade praticada pelas instituições financeiras. No caso dos autos, os juros praticados pelo réu se encontram em patamar superior ao especificado no relatório do Banco Central. 4. É abusiva a cobrança de tarifa intitulada “registro de contrato-órgão de trânsito”, pois não pode a instituição financeira transferir ao contratante devedor os custos inerentes à própria atividade. 5. Mostra-se abusiva a cobrança do prêmio do seguro de proteção financeira em venda casada. 6. A utilização da Tabela Price, por si só, não constitui ilegalidade. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, porque é legal a cobrança do seguro de proteção financeira em contrato com livre opção de escolha pela contratação ou não da seguradora; b) artigos 4o, incisos IV e IX, e 9o, ambos da Lei 4.595/1964, e 490 do Código Civil, afirmando ser legal a cobrança pelo serviço de inclusão do gravame eletrônico. Em relação aos temas dos itens “a” e “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 39, inciso I, do CDC, e 927, inciso III, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora deixou assente nos IDs 32454513 – Pág. 8 que: a) “a contratação do seguro não constitui faculdade do consumidor, e este lhe foi imposto, configurando, pois, venda casada, evidenciando a ilegalidade da cobrança. Registre-se que a instituição financeira sequer juntou a apólice aos autos, constando na cédula de crédito bancário, apenas, o valor cobrado pelo seguro”; b) “a cobrança da tarifa de confecção de cadastro é ilegal no contrato sub judice, pois inexiste previsão de cobrança de registro de contrato-órgão de trânsito na Tabela I da Resolução n. 3.919/2010 – CMN/BACEN”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que a barreira ditada pelos enunciados supracitados também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp 1609463/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 22/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BANCO ITAUCARD S/A. com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015